Tribunal: TJDFT
Processo: 0719943-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia. Repouso noturno.
1 - A destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, porque infração que deixa vestígios, deve ser provada por exame de corpo de delito (CPP, art. 158). Não obstante, o exame pericial pode ser substituído por outras provas na hipótese em que não for possível a realização da perícia.
2 - As declarações da vítima e do genro dela – que detiveram o réu logo após o crime e constataram o rompimento da janela do veículo -, somadas às declarações do policial, que confirmou que o vidro da janela do veículo estava quebrado, são provas suficientes de que houve o rompimento de obstáculo.
3 - O e. STJ, no julgamento do REsp. 1.888.756/SP, pela sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP - cometido durante o repouso noturno – não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o), por não guardar correlação com o princípio da proporcionalidade (tema 1.087).
4 – Apelação provida em parte.